Tribunal: TJES
Processo: 5010896-19.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010896-19.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE ZIOTO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010896-19.2022.8.08.0011

RECORRENTE/RECORRIDO: MARIA JOSÉ ZIOTO DE SOUZA

RECORRIDA/RECORRENTE: BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. MODALIDADE CONTRATADA DIVERSA DA PRETENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. INVALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora aduz que é pensionista do INSS e que possuía um cartão que acreditava ser um cartão de crédito comum, mas que teriam sido descontados valores indevidos de sua conta, no ano de 2019, ocasião em que solicitou o cancelamento do cartão e o devido estorno do que foi descontado indevidamente de sua conta, sem êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. DECRETAR o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos, para os devidos fins, e 2. DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes concernentes ao referido plástico, como de rigor.”

O Banco BMG interpôs Recurso Inominado (ID 6562000), alegando que não houve qualquer prova do desinteresse na contratação por parte da autora, na medida em que devidamente assinado o contrato e reconhecida a assinatura. Defende que a autora pactuou contrato de cartão de crédito consignado junto ao banco, contrato esse, que constavam termos claros, sobre o produto, não deixando margem a interpretação diversa do que ele realmente era contrato de cartão de crédito consignado, a começar pela nomenclatura deste, “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento”, ainda, pelo fato de constar termo exclusivo do cartão de crédito, demonstrando suas características, taxas e encargos a serem vinculados. Além disso, sustenta que a autora utilizou do plástico, aduzindo que esta agiu de má-fé.

Também foi apresentado Recurso Inominado pela autora, requerendo a condenação do réu ao pagamento de danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar apenas para a parte autora.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

In casu,
no
decorrer da instrução probatória, verifico que a instituição financeira, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que a Recorrida intencionava fazer, qual seja o cartão de crédito comum, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Além disso, a contrário do que aduz o banco Recorrente, embora a consumidora tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, conforme exposto no Recurso Inominado apresentado, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pelo réu a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografía); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Assim, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Todo modo, os extratos do cartão de crédito em questão que foram anexados aos autos pelo réu indicam que a autora pagou todas as correspondentes faturas de maneira integral, independentemente de eventual desconto realizado em seu benefício previdenciário, sinal de que, ao seu juízo, ela portava plástico convencional, razão do regime de quitações que adotou, e não tarjeta sob o modelo consignado, espécie de convenção que contempla abates parciais dos valores devidos nos rendimentos do cliente e recomenda adimplementos apenas complementares das despesas então realizadas, o que foi desconsiderado pela consumidora, que acreditava, como se depreende pela maneira como honrou seus compromissos, que tinha em mãos cartão de crédito de uso apenas ordinário. ”

No tocante ao dano moral, em que pese o entendimento proferido pelo magistrado
a quo
, entendo que restou configurado ante a falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Logo, fixo a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSOS
interpostos,
DANDO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, a fim de condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Quanto ao Recurso Inominado interposto pelo banco réu,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, condenando-o, portanto, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)